Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712248-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO, ELSON VILASSA DOS SANTOS EMBARGADO: LUIS ALBERTO RAMOS SILVA D E S P A C H O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Elson Vilassa dos Santos e Pedro Ernesto dos Santos Filho contra o Acórdão n. 1301947, proferido por esta e. 2a Turma Cível, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelos ora agravantes e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, III, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Ainda, houve condenação dos recorrentes ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. 2. Não houve recolhimento da multa processual aplicada. O depósito prévio da multa aplicada por litigância de má-fé é pressuposto objetivo de recorribilidade, conforme preconiza o art. 1.021, § 5o, do CPC, porquanto os embargos declaratórios possuem natureza de recurso (EDcl no AgInt no AREsp 1248545/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 13/02/2019). 3. Assim, comprovem os embargantes que efetuaram o recolhimento da multa que lhes foi imposta para o processamento dos presentes embargos de declaração. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora